Tribunal: TJDFT
Processo: 0729455-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. inobservância do devido processo legal. Cassação da decisão recorrida. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Em exame aos autos principais, constata-se que o aviso de recebimento do mandado de citação foi juntado aos autos no dia 25/06/2024, tendo o prazo para resposta iniciado no primeiro dia útil seguinte, 26/06/2024 – quarta-feira. Dessa forma, termo ad quem para resposta do sócio seria o dia 16/07/2024. Porém, o juízo antecipou-se e proferiu decisão no dia 11/07/2024, na qual consignou a falta de manifestação do interessado e acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. O contexto ora retratado traz indícios relevantes de cerceamento de defesa e inobservância do devido processo legal, impondo-se a cassação da decisão agravada.
2.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.